Tribunal: TJSP
Processo: 0041946-06.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, rejeitada em sentença – A autora, comprovadamente, aderiu a esta contratação, segundo a prova documental produzida durante a instrução processual e, ao manifestar desejo de rescisão a acionada lhe impôs multas, sob pena de protesto e negativação de nome – Só poderia cobrar a multa pelo tempo da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, rejeitada em sentença – A autora, comprovadamente, aderiu a esta contratação, segundo a prova documental produzida durante a instrução processual e, ao manifestar desejo de rescisão a acionada lhe impôs multas, sob pena de protesto e negativação de nome – Só poderia cobrar a multa pelo tempo da contratação inicial, mas o fez também, com evidente abuso, sobre períodos posteriores, acerca dos quais era absolutamente ambígua e contraditória a sua exigência – Cabimento somente da primeira multa suportada pela autora, o que impõe a devolução do segundo valor, exigido com abuso evidente, observando-se aqui o princípio da probidade e boa-fé exigido para os contratantes, ex vi do disposto nos artigos 422 e 423 do Código Civil – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.